Tribunal: STF
Processo: RHC 250769
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de desrespeito a superior diante de outro militar (art. 160 do CPM). Acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Ação penal militar em curso. Possibilidade. Concessão da ordem.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por F.M.S. contra acórdão do Superior Tribunal Militar (STM) exarado nos autos do HC 7000441-29.2024.7.00.0000/RJ (evento 6).



    O recorrente, em 18.03.2024, foi denunciado pela suposta prática do crime de desrespeito a superior diante de outro militar, tipificado no art. 160 do Código Penal Militar (CPM).



    Em audiência realizada no dia 25.06.2024, a Defesa requereu a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Na ocasião, o Ministério Público Militar manifestou-se contrariamente à aplicação do benefício, à consideração de que “há a possibilidade do referido acordo, apenas em momento anterior ao oferecimento da denúncia”, “acrescentando que o órgão ministerial reconhece a previsão legal para proposição do ANPP durante a fase inquisitorial, mas entendeu incabível o oferecimento do acordo no caso em questão”. Na sequência, o Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar/RJ indeferiu o pedido da Defesa, ao fundamento “da não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal à Justiça Militar”. Irresignado, o recorrente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem (evento 6). 



    No presente recurso, a Defesa alega o direito de o recorrente celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019, porquanto preenchidos todos os requisitos autorizadores. Argumenta que “a aplicação do ANPP não interfere na hierarquia e disciplina militar, que pode, de maneira independente, conduzir processos administrativos e disciplinares”. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da Ação Penal Militar n° 7000365-72.2024.7.01.0001/RJ até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo afastamento “do verbete da Súmula 18/STM, que impede a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União, anulando-se o ato impugnado e determinando o envio da Ação Penal Militar n° 7000365- 72.2024.7.01.0001/RJ ao Ministério Público Militar para se manifestar sobre o cabimento do ANPP, com argumentação diversa de que o acordo não cabe da Justiça Militar”.



    É o relatório. Decido.



    Colho a ementa do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÂO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRECLUSÃO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CANCELAMENTO DA SÚMULA Nº 18 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SOBRE ANPP. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    I. Habeas Corpus impetrado em razão de decisão do Conselho Permanente de Justiça que negou pedido de encaminhamento dos autos ao MPM para que o órgão oferecesse ANPP. A Defesa pede: anulação da decisão do Conselho e encaminhamento dos autos ao MPM para oferecimento do ANPP. Pede ainda o cancelamento da Súmula nº 18 do STM. 



    II. O acordo deve ser oferecido antes da Denúncia, para se evitar a ação penal. No caso, além de ter sido instaurada a ação penal, a Defesa adotou como estratégia negar a imputação constante da Denúncia, o que vai de encontro ao estabelecido no art. 28-A do CPP, especificamente no que diz respeito à “confissão do investigado”, estando configurada a preclusão tanto na forma temporal quanto consumativa. 



    III. Manifestação contrária do MPM à propositura do mencionado acordo. Conforme art. 28-A do CPP, o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal”, sendo o oferecimento do acordo uma faculdade do Ministério Público e não um direito subjetivo do Acusado, entendimento esse presente em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Sobre o julgado do STF mencionado pela Defesa, além de não ter efeito vinculante, tal julgado dispõe sobre a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União, e não sobre a sua obrigatoriedade. 



    V. O pedido da Defesa de cancelamento da Súmula nº 18 do STM não foi apreciado, tendo em vista que tramita perante esta Corte Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sobre essa matéria. 



    VI. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.”



    Extraio do voto condutor do acórdão do Superior Tribunal Militar os seguintes fundamento que motivaram a denegação da ordem:



    “(...)



    Ocorre que a Defesa, nem mesmo na fase de resposta à acusação, mencionou sobre uma possível celebração do ANPP, ao contrário, adotou como estratégia negar a imputação constante da Denúncia, o que vai de encontro ao estabelecido no art. 28-A do CPP, especificamente no que diz respeito à “confissão do investigado”, estando, desta forma, configurada, portanto, a preclusão tanto na forma temporal quanto na consumativa. 



    Conforme consta dos autos, a Denúncia foi recebida em 2/4/2024 (APM n° 7000365-72.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, RECDEN1), após o advento da Lei nº 13.964/2019, não havendo qualquer justificativa para que a Defesa não requeresse a propositura do ANPP em momento oportuno, deixando para requerer somente durante sessão realizada em 26/6/2024, aproximadamente 3 (três) meses após o recebimento da Denúncia. 



    O instrumento do ANPP foi instituído com o fito de impedir a propositura da ação penal, no entanto, a Defesa além de não ter requerido a celebração do Acordo na fase pré-processual, conduziu seus atos, até a sessão de oitiva testemunhas indicadas pelo MPM, de maneira a dar prosseguimento ao curso da ação penal, sem qualquer requerimento que diga respeito à celebração do ANPP. 



    Ademais, conforme registrado nos autos (APM nº 7000365-72.2024.7.01.0001, evento 127, DEC1), o MPM manifestou-se em oposição à celebração do ANPP, alegando que o referido instituto visa evitar o início da ação penal militar, o que no presente caso já ocorreu.



    Tendo em vista que o art. 28-A do CPP dispõe que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal”, o oferecimento do aludido instrumento não é um direito subjetivo do investigado, mas sim uma faculdade do Ministério Público. Esse entendimento está firmado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    No tocante à Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede do Habeas Corpus nº 232.254/PE, cujo trecho foi colacionado pela Defesa em sua Exordial, cumpre ressaltar que tal decisão não foi proclamada com efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    No entanto, da análise da mencionada decisão, observa-se que a Suprema Corte não se posicionou pela obrigatoriedade de aplicação do art. 28-A do CPP, mas sim pela possibilidade de sua aplicação no âmbito da Justiça Castrense, é o que se extrai do trecho da mencionada decisão, a seguir destacado:



    [...] 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. [...] (HC 232.254/PE Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, publicado em 8/5/2024) (Grifo nosso).



    No presente caso, o MPM manifestou-se como sendo incabível o oferecimento do acordo (APM nº 7000365-72.2024.7.01.0001, evento nº 141, ATA1). Há ainda de se considerar que a conduta descrita na Denúncia é a tipificada no art. 160 do Código Penal Militar (desrespeitar superior diante de outro militar), delito esse constante do Título II, do mencionado diploma, que estabelece os crimes contra a autoridade e a disciplina militar. Dessa forma, a conduta supostamente praticada pelo Paciente ofende os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, pilares das Forças Armadas, o que reforça a não aplicação do art. 28-A do CPP ao presente caso. 



    Esta Corte não está alheia às recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e às discussões pertinentes ao conteúdo da citada Súmula de nº 18/STM. No entanto, tendo em vista que ainda não se tem uma decisão da Suprema Corte com efeito vinculante e por ainda estarem em andamento os debates atinentes a esse instituto, o STM vem mantendo o posicionamento de aplicação da mencionada Súmula, conforme se extrai dos recentes julgados desta Corte:



    (...).”



    Inicialmente, destaco que, ao obstar a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Castrense (Súmula nº 18/STM), o acórdão impugnado divergiu da atual orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem se alinhado no sentido da aplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.05.2024)



    Na mesma linha, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.09.2023; HC-AgR 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 05.03.2024; HC 223.537/SE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.09.2024; HC 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.10.2024; RHC 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.11.2024; HC 249.468/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 03.12.2024.



    Além disso, no tocante ao momento de oferecimento do referido acordo, assento que em 18/09/2024, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, com a fixação das seguintes teses:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    Na hipótese dos autos, em consulta ao andamento processual da Ação Penal Militar nº 7000365-72.2024.7.01.0001/RJ no sítio eletrônico do STM, verifico que o recorrente foi denunciado, em 18.03.2024, e condenado, em 12.12.2024, à pena mínima de 3 meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime de desrespeito a superior diante de outro militar (art. 160 do CPM), sendo concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos e reconhecido o direito de apelar em liberdade. Registro, ainda, que referida condenação não transitou em julgado.



    Em complemento, anoto que o último parecer do Ministério Público Militar foi apresentado ao STM em data anterior (12.07.2024) à conclusão do julgamento do HC 185.913/DF, sem observar, portanto, a tese nele veiculada (evento 4).



    Nesse contexto, considerando que a ação penal correspondente estava em andamento na data da proclamação do resultado do julgamento do HC nº 185.913/MS, viável oportunizar nova manifestação motivada do Ministério Público acerca do cabimento ou não do acordo, na forma do art. 28-A do CPP, observadas as balizas do referido julgado.



    Por fim, assento que o ato dito coator, ao concluir no sentido de que “as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário”, não apontou fundamento válido para a não aplicação do art. 28-A do CPP ao presente caso, porquanto não foram individualizadas quaisquer especificidades do caso concreto hábeis a obstar a proposta de não persecução. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e concedo a ordem, para determinar ao Superior Tribunal Militar que remeta a respectiva Apelação Criminal nº 7000365-72.2024.7.01.0001/RJ, ao órgão do Ministério Público com atribuição perante aquela Corte, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados no referido feito, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    Ressalvo ponto de vista pessoal diverso, mas adiro à posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da colegialidade.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente